Tribunal: TJSP
Processo: 0003076-96.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, ambos da Lei no 7.210/84. Confecção de tatuagem na unidade prisional. Recurso defensivo. As faltas disciplinares consubstanciadas nos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal constituem-se em numerus clausus. Rol taxativo que não pode ser ampliado. Reconhecimento de

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, ambos da Lei no 7.210/84. Confecção de tatuagem na unidade prisional. Recurso defensivo. As faltas disciplinares consubstanciadas nos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal constituem-se em numerus clausus. Rol taxativo que não pode ser ampliado. Reconhecimento de atipicidade da conduta. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.